Tribunal: TCU
Processo: 027.892/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18532/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores da então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, além do Fundo Nacional de Cultura e do Programa Monumenta, para o exercício de 2010; Considerando que a aludida prestação de contas teria sido julgada por meio do Acórdão 9.398/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.1. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, o Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida a seguir indicada em favor dos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/7/2010 55.341,95 10/8/2010 55.341,95 3/9/2010 61.666,75 19/10/2010 45.854,76 19/1/2011 94.868,76 9.2. informar ao Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal que o recolhimento tempestivo do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU, ao passo que a ausência desse tempestivo recolhimento levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com a imputação do débito apurado nos autos, junto à subsequente atualização monetária, além do acréscimo dos juros moratórios legais, devendo o TCU aplicar, ainda, a multa legal no valor de até 100% sobre o montante do débito atualizado, nos termos dos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 19 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 202, § 1o, e 210, caput , do RITCU; 9.3. promover o sobrestamento do julgamento das contas de Humberto Miranda Cardoso e de Adleide Catarina Falcão, até o subsequente deslinde da medida apontada nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida apontada no item 9.1 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, as contas dos seguintes responsáveis a partir das correspondentes falhas, dando-lhes quitação: 9.5.1. Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes, como Secretário Executivo do MinC, diante do inadequado ambiente de controle interno do Ministério da Cultura , da insuficiência de atividades de fiscalização sobre as transferências efetuadas por meio de convênios e da execução de programas, projetos e ações com os recursos do FNC na ausência de plano de trabalho anual; 9.5.2. Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa, como Diretor de Relações Internacionais do MinC, diante da insuficiência de atividades de fiscalização sobre as transferências efetuadas por meio de convênios; 9.6. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RITCU, as contas dos seguintes responsáveis junto à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, dando-lhes quitação plena: 9.6.1. Gustavo Carneiro Vidigal Cavalcanti; 9.6.2. Nilson Limone; 9.6.3. Alenon de Loyola Fleury Júnior; 9.6.4. Jefferson Chaves Boechat; 9.6.5. Eduardo Xavier Ballarin; 9.6.6. Bruno Henrique Rodrigues de Melo; (...) "; Considerando que, após a análise dos comprovantes de pagamento acostados às Peças 172 a 205, a Seproc teria assinalado a comprovação do integral recolhimento do débito fixado pelo item 9.1 do aludido Acórdão 9.398/2017 e, assim, encaminhou o feito para a análise de mérito pela SecexEducação; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexEducação propôs a regularidade, com ressalva, para as contas do Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal (IEL-DF), além de Humberto Miranda Cardoso e Adleide Catarina Falcão, sem prejuízo, ainda, da regularidade, com ressalva, para as contas de Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes, Gustavo Carneiro Vidigal Cavalcanti, Nilson Limone, Alenon de Loyola Fleury Júnior, Jefferson Chaves Boechat, Eduardo Xavier Ballarin, Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa, Bruno Henrique Rodrigues de Melo; Considerando, enfim, que, no seu parecer à Peça 212, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, todavia, que, por meio do aludido Acórdão 9398/2017-TCU-Segunda Câmara do TCU já teria julgado regulares, com ressalva, as contas de Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes e Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa, além de regulares as contas de Gustavo Carneiro Vidigal Cavalcanti, Nilson Limone, Alenon de Loyola Fleury Júnior, Jefferson Chaves Boechat, Eduardo Xavier Ballarin e Bruno Henrique Rodrigues de Melo; Considerando que, por esse prisma, restariam pendentes de julgamento apenas as contas do IEL-DF, além do sobrestamento das contas de Humberto Miranda Cardoso e Adleide Catarina Falcão até a comprovação do recolhimento da dívida fixada pelo referido Acórdão 9.398/2017; Considerando, enfim, que a documentação enviada pelo IEL-DF teria confirmado a restituição dos aludidos recursos públicos por meio dos recolhimentos efetuados, com a devida atualização monetária, tornando por aí insubsistente o eventual dano ao erário; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas do Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal, além de Humberto Miranda Cardoso e Adleide Catarina Falcão, dando-lhes a quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 027.892/2011-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2010) 1.1. Responsáveis: Adleide Catarina Falcão (CPF XXX.119.021-XX); Humberto Miranda Cardoso (CPF XXX.662.401-XX); Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal - IEL-DF (CNPJ 00.366.849/0001-83). 1.2. Órgão: então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Thadeu Gimenez de Alencastro (31021/OAB-DF), entre outros, representando o Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.